Tribunal: STF
Processo: ARE 1462735
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Frigorífico Mercosul S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim resumido: 



    APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA - MÉRITO - NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PREVISTAS NO DECRETO-ESTADUAL N. 11.803/2005 – IMPOSTO DEVIDO - MULTA TRIBUTÁRIA – CARÁTER CONFISCATÓRIO - REDUÇÃO MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; 59; 93, IX; e 155, § 2°, X, “a”, todos da Constituição Federal.



    Aduz que foram juntados aos autos documentos que comprovam a efetiva exportação, não tendo sido permitido que produzisse novas provas para reforçar a ocorrência da exportação. 



    Assevera descabida a imposição de pagamento de ICMS, em razão da simples falta de preenchimento de determinados campos do registro de exportações, vez que são irrelevantes para a verificação do que foi exportado e onde foi produzido. Alega que a exportação foi devidamente realizada por empresa situada no Estado do Mato Grosso do Sul.



    Postula pela reforma do acórdão recorrido para que sejam declaradas nulas as CDAs executadas e, consequentemente, julgados procedentes os embargos à execução fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, relativas arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII; 59; 93, IX, da Constituição, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux). 



    De outra parte, ainda que superados esses óbices, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado de origem concluiu como devida a incidência tributária, vez que não foram cumpridas, pela empresa, as obrigações acessórias para fins de controle e fiscalização das operações de exportação, previstas no Decreto estadual n. 11.803/2005. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Ocorre que, ao disciplinar acerca da imunidade do ICMS, o Código Tributário Estadual estabeleceu que pode ser instituído regime especial visando ao controle das saídas dos produtos e da sua efetiva exportação, e que "o desatendimento das normas regulamentares enseja a cobrança imediata do ICMS, atualizado monetariamente e acrescido da multa e do juro incidente, desde a data da remessa da mercadoria ou bem, inclusive no caso de venda no mercado interno da mercadoria destinada à exportação" (CTE, art. 11, §3º). 



    Logo, para fazer jus à não incidência do ICMS prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal, o contribuinte deve estar em conformidade com as exigências estabelecidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, que instituiu um regime especial de controle e fiscalização, ao qual aderiu a empresa embargante, com o dever de, assim, cumprir seus termos para fazer jus à isenção do ICMS, sob pena de, não se submetendo ao regime, promover o recolhimento antecipado para posterior comprovação da exportação e creditamento dos respectivos valores para operações ulteriores. 



    No presente caso, além de não ter havido o preenchimento correto e completo dos Registros de Exportação das mercadorias, não foram apresentados os Registros Aduaneiros Estaduais, indispensável para comprovar a efetiva exportação de mercadorias produzidas neste Estado. 



    No curso do Processo Administrativo n. 11/032647/2009, referente ao Auto de Lançamento e Imposição de Multa n. 0016825, o Fiscal de Rendas responsável pela fiscalização apresentou contestação à impugnação apresentada pelo frigorífico, esclarecendo que (f. 396-397): 



    (...)



    Portanto, não se trata de mera formalidade. Em verdade não houve o cumprimento dos requisitos contidos no Decreto Estadual n. 11.803/2005 e, diante do descumprimento das obrigações acessória (preenchimento incorreto dos Registros de Exportações e não apresentação dos Registros Aduaneiros Estaduais), impõe-se o recolhimento do tributo.



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à ausência de comprovação de efetiva exportação das mercadorias, ou quanto ao não cumprimento das obrigações acessórias — demandaria reexame da legislação local (Decreto estadual n. 11.803/2005 e Código Tributário estadual), além de reanálise do conjunto probatório, providências vedadas em sede extraordinária, ante a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Convênio CONFAZ 38/2013. Obrigações acessórias. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. (...)



    (ARE 1.357.284 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º de dezembro de 2022)



    (...) Tributário. Imunidade. Obrigações acessórias. Requisitos. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para fins de imunidade tributária e de cumprimento de obrigações acessórias, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279 do STF. (...)



    (ARE 1.141.995 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de outubro de 2018)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente